Tribunal: TJDFT
Processo: 0732709-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, em que, diante da condenação do réu pela prática do crime de abandono material, busca-se a absolvição do denunciado.
2. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça concernente à nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado no curso da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A primeira questão em discussão consiste em saber se a decretação da revelia depende do esgotamento dos meios de localização do denunciado após a sua citação.
4. A segunda questão em discussão refere-se à absolvição do acusado, sob os seguintes fundamentos: (i) não ter sido comprovado o elemento normativo do tipo (“sem justa causa”) para a caracterização do crime; (ii) serem as provas dos autos insuficientes para a manutenção da condenação; e (iii) incidência dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade para afastar a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à preliminar suscitada, o artigo 367 do Código de Processo Penal prevê a decretação da revelia do denunciado que mudar de residência e não comunicar o novo endereço ao Juízo.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe à Defesa a demonstração de justa causa para o não adimplemento das prestações devidas, o que teria eventualmente o condão de afastar a tipicidade do fato.
7. Ficando demonstrada nos autos a imputação contida na denúncia, sem que a Defesa tenha trazido aos autos qualquer elemento que indique justa causa para o descumprimento da obrigação alimentar, revela-se praticado o crime do artigo 244, caput, do Código Penal.
8. Não obstante a Defesa tenha alegado a incidência dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, a filha do acusado não vem logrando êxito no processo de cumprimento da sentença de obrigação de prestar alimentos, o que demonstra a necessidade do crime e da ação penal para reforçar a tutela do bem jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.